Tribunal: TJBA
Processo: 0500435-87.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0500435-87.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALZIRA LOPES DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA A DEFENSORIA PÚBLICA, SENDO DEVIDO PELO ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE. TEMAS 128 E 129, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E COM O ART. 85, § 2º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

0500435-87.2019.8.05.0113
em que é apelante
ALZIRA LOPES DE JESUS
e

apelados
MUNICÍPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.